Tribunal: STF
Processo: ARE 1526547
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – REJEITADA – MÉRITO – GUARDA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ – PARÂMETRO PARA CÁLCULO DOS VENCIMENTOS – LEI GERAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS – ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LC 259/2020 – INOBSERVÂNCIA DO PATAMAR MÍNIMO DO VENCIMENTO BASE – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO NA ADEQUAÇÃO DA TABELA SALARIAL DA CLASSE – REMESSA NECESSÁRIA – NÃO CONHECIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 496, § 1º, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    A edição superveniente de norma que revoga a lei objeto do processo não acarreta a perda do objeto deste, notadamente porque a alteração legislativa não tem o condão de extinguir os direitos derivados na norma sub-rogada. Preliminar rejeitada.



    De acordo com o art. 45, § 3º, da LC n. 246/2019, o piso salarial dos guardas municipais, que corresponde ao valor do vencimento base fixado para Nível I Classe A do Guarda Civil Municipal, não deverá ser menor que o vencimento base de Nível V classe A da Tabela Geral dos servidores públicos municipais de Corumbá.



    Logo, se a tabela salarial dos servidores municipais foi alterada por meio da LC 258/2020, correta seria, em paralelo, a atualização da tabela salarial da carreira dos Guardas Municipais.



    Se não ocorreu a atualização do salário-base, em inobservância ao preceito do artigo 45, §3º, parte final, da LC 246/2019, o Requerente/Apelado faz jus à readequação da remuneração, além do recebimento dos valores pretéritos, devidos desde a data da promulgação da LC 258/2020.



    Recurso voluntário conhecido e desprovido.



    Diante do disposto no § 1º do art. 496 do CPC, não se conhece da remessa necessária em razão da interposição do recurso voluntário pela Fazenda Pública.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, XIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente